Tribunal: STF
Processo: ARE 1486119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. GRATIFICAÇÃO POR EXECUÇÃO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. LEI Nº 9.286/74. RESOLUÇÕES Nº 35/2004 E 15/2018, DO TJCE. PLEITO DE PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS À DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES NA UNIDADE DE LOTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia em analisar se os autores fazem jus à implementação da Gratificação por Execução de Trabalho em Condições Especiais – de que trata a Lei Estadual nº 9.826/74 e as Resoluções nº 35/2004 e 15/2018, do TJCE – desde o desempenho de suas atividades no Juizado Especial Móvel da Comarca de Fortaleza, respeitada a prescrição quinquenal, ou a partir da data do requerimento administrativo.



    2. A Resolução nº 35/2004, disciplinando o art. 132, VI, da Lei Estadual nº 9.826/74, dispôs acerca da mencionada gratificação, tendo sido alterada posteriormente pela Resolução do Órgão Especial nº 15/2018. A hermenêutica que se faz dos referidos normativos é a de que a formulação do pedido de gratificação constitui uma das etapas necessárias para o surgimento do direito à percepção, a partir de quando, caso preenchidos todos requisitos legais para tanto, fará o servidor jus à vantagem. Precedentes do TJCE.



    3. A Administração Pública se encontra adstrita ao princípio da legalidade, contido no art. 37, caput, da Carta Magna, de modo que nenhuma vantagem pecuniária pode ser conferida ao servidor público sem o preenchimento das condições impostas pela legislação.



    4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente